Tribunal: TJPA
Processo: 0004785-41.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004785-41.2014.8.14.0004

APELANTE: DORIVALDO DA SILVA MARQUES

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE –
Não há que se falar em absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 ou desclassificar a conduta criminosa para o delito de uso de entorpecentes, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;

02) REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA
– INVIABILIDADE – AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTO IDÔNEO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI N.° 11.343/06 –

Diante da quantidade e da natureza da substância entorpecente apreendida, que, estava sendo transportada pelo apelante, é permitida a elevação da pena-base acima do mínimo legal, fixada pelo juízo singular, neste caso, em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão.
Os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, neste ponto e na manutenção da pena na fase intermediária, se mostram adequados, estando em consonância com a jurisprudência do C.STJ. Precedentes colacionados
– 03)

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
Resta impossibilitada a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois a elevada quantidade e a natureza da droga apreendida, deve ser levada em consideração para negar essa
benesse
ao recorrente, estando, neste sentido, fundamentada e adequada a decisão do juízo que negou a incidência do benefício. Mantida a sanção corporal imposta ainda na primeira fase da dosimetria, ou seja,
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
e pagamento de
570 (quinhentos e setenta) dias-multa
, dando a mesma como pena final e definitiva. Precedentes colacionados;
04) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO –
A imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, o apelante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira. Precedente colacionado.
4.1)

PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PAGAMENTO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INEXEQUEBILIDADE –
Igualmente, se mostra inviável o afastamento do pagamento das custas processuais, pois
de acordo com entendimento do C.STJ, o réu que é pobre no sentido da lei ou que seja assistido pela defensoria pública, o que não é o caso dos autos, pois o apelante é assistido por advogado particular, não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas a suspensão destas, por 05 (cinco) anos, contados a partir da sentença final, quando então, em não havendo condições para adimplir o pagamento, restará prescrita a obrigação. Ademais, a questão deve ser suscitada perante o juízo das execuções penais, juízo competente para a sua análise.
05)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

DORIVALDO DA SILVA MARQUES
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Almeirim.

Consta na denúncia que no dia 20/08/2014, por volta das 20h00, uma equipe da polícia civil foi acionada para dar apoio a polícia militar, para fins de efetuar barreira policial, diante de uma denúncia anônima de que em uma caminhonete, marca L-200, cor branca, contendo um carregamento de peixe, oriundo do município de Almerim para o Distrito de Monte Dourado, em dois isopores, haveria dentro de um deles, uma certa quantidade de entorpecentes em meio aos peixes, e que o suposto traficante também estava dentro do veículo como passageiro.

Infere-se da inicial acusatória, que após 20 (vinte) minutos de campana, na entrada do Distrito de Monte Dourado, o veículo suspeito foi identificado pelos policiais e parado na barreira policial, sendo conduzido até a DEPOL, juntamente com o motorista e o passageiro, para que fossem revistados os isopores e, dentro de um deles, foi confirmada a existência de substância entorpecente, sendo encontrados 0,632g (seiscentas e trinta e duas gramas) de substância esbranquiçada, que estava dívida em 03 (três) barras, conhecida por “cocaína e mais a importância de R$ 2.013,00 (dois mil e treze reais).

De acordo com o Ministério Público, o motorista da caminhonete afirmou não ter conhecimento do transporte de substância entorpecente e confirmou que os isopores pertenciam ao passageiro que conduzia.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou Dorivaldo da Silva Marques, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso postulando por sua absolvição por insuficência de provas ou a desclassificação da conduta criminosa a ele atribuída para o delito de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da lei de drogas.

Subsidiariamente, roga pela reforma na dosimetria da pena, pois alega que a mesma não foi dosada conforme os parâmetros legais nem jurisprudências pelo juízo singular.

Pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, alegando que os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeira instância para negar a concessão do benefício, são genéricos e insuficientes.

Por fim, pleiteia afastamento da pena de multa e do pagamento das custas processuais, em razão de suas condições econômicas.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento parcial do recurso interposto, e no mérito pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE DROGAS.

O apelante postula por sua absolvição por insufiência de provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes ou que a conduta criminosa a ele atribuída, seja desclassificada para o delito de uso de entorpecentes, conforme determina o art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, tais alegações não merecem prosperar.

Primeiro, verifica-se que a materialidade do delito está demonstrada, através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 8905754), quando foram apreendidos 0,632g (seiscentos e trinta e dois gramas) de “cocaína”,

bem como através dos Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 8905754) e Toxicológico Definitivo de ID 8905774, que comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas pela autoridade policial em poder o apelante.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante Dorivaldo da Silva Marques, passageiro da caminhonete L-200, que transportava dentro de um isopor que continha pescado, mais de meio quilo de “cocaína”, fracionada em 03 (três) barras, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, fatos e circunstâncias que foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público.

Neste contexto, o investigador de polícia civil,
Nazareno de Vasconcelos Gomes Santos
, declarou em juízo,
verbis: “Que se recordava dos fatos;
Que recebeu uma ligação anônima comunicando que iria chegar um veículo com certa quantidade de entorpecentes
;
Que seguiu para a estrada de Monte Dourado; Que passaram uns vinte a trinta minutos e puderam visualizar o veículo; Que pararam o carro; Que levaram o carro para a Delegacia para fazer a revista; Que encontraram, mas não lembra a quantidade de entorpecentes; Que não era maconha; Que era uma boa quantidade; Que o motorista relatou ser os entorpecentes do passageiro
;
Que o motorista do carro era um pirata, pessoa que trabalha com transporte alternativo; Que o pirata relatou não ter conhecimento dos entorpecentes
; Que o acusado negou ser o possuidor do isopor contendo a droga;
Que o acusado estava em posse de certa quantidade de dinheiro
”.

Corroborando os esclarecimentos apresentados pela primeira testemunha de acusação, o CB/PM Juracy Torres de Souza, que participou da operação que resultou na prisão do apelante, esclareceu em juízo,
verbis: “
Que o veículo foi abordado no trilho da entrada de Monte Dourado; Que recebeu uma denúncia de um isopor sendo transportado com peixe e havia também uma certa quantia de droga; Que foi feita a abordagem do veículo e encontraram
;
Que havia o motorista e o passageiro no carro; Que o peixe era do passageiro; Que o motorista disse que tinha conhecimento que só havia o peixe no carro; Que não se recorda da quantidade de droga, mas que era cocaína que estava escondida dentro da barriga dos peixes
; Que o passageiro não tinha conhecimento de que havia drogas; Que o motorista disse que não tinha conhecimento de nada;
Que foi encontrada uma certa quantidade de dinheiro com o passageiro, mas que não se recorda da quantidade
”

Por fim, o motorista da caminhonete L-200, parada na barreira policial, quando ia direção ao Distrito de Monte Dourado,
Cleube da Silva Santos
, que transportava o apelante, passageiro e proprietário da carga de pescado em que estavam escondidas as 03 (três) barras de “cocaína”, declarou em juízo,
verbis: “
Que estava lá na beira em Almerim fazendo o transporte alternativo; Que qualquer motorista alternativo poderia ser vítima
;
Que o acusado perguntou se o depoente poderia pegar o isopor e fazer a viagem para Monte Dourado
; Que não sabe o nome do acusado; Que somente o via pelo Laranjal; Que ainda hoje não sabe quem é o acusado; Que só conhece o acusado por pelado; Que o acusado ia para o Laranjal do Jari;
Que o acusado falou que ia transportar peixe
; Que eram dois isopores; Que um isopor era de Cleyton e vinha com peixe; Que o advogado foi lá retirar o peixe de Clayton;
Que o acusado só tinha um isopor; Que o acusado iria junto com a mercadoria
; Que nada aconteceu no meio do caminho;
Que foram parados em barreira policial nos trilhos; Que os policiais perguntaram de quem era o isopor; Que falou aos policiais não saber de nada; Que falou aos policiais que o isopor com drogas era do passageiro
;
Que não chegou a ver o isopor
; Que não chegou a ver o isopor com as drogas dentro;
Que só viu os policiais pegando a droga
; Que o isopor estava lacrado porque eles só mandam lacrado;
Que é difícil saber o vem dentro do isopor porque ele vem lacrado; Que não tem o poder de investigar; Que só tem o poder de transportar
;
Que permitiu aos policiais fazer a averiguação
; Que não sabe que tipo de droga foi encontrada pois não entende disso;
Que ouvia falar dos policiais que era pedra
;
Que os policiais não abririam o isopor na estrada, porque estava de noite
; Que acompanhou os policiais; Que ficou afastado e os policiais fizeram o seu trabalho; Que o acusado dizia que a droga não era sua;
Que ouviu os policiais dizendo que as drogas estavam dentro da barriga do Pirarucu
; Que recebeu o isopor lacrado;
Que quem entregou o isopor foi o rapaz que vendeu o peixe para o acusado; Que o acusado o chamou para ir lá pegar o peixe
; Que não conhece o acusado;
Que só foi contratado naquele dia pelo acusado
”.

Ora, diante de tais fatos e sem mais delongas, entendo que não há dúvida de que o apelante transportava expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, de alto poder viciante, isto é, mais de meio quilo de “cocaína” escondida dentro de uma carga de pescado que ia em direção ao Distrito de Monte Dourado, tudo, no intuito de se esquivar da fiscalização policial.

Ademais, observa-se que todos os depoimentos prestados em juízo são firmes e seguros em confirmar que o isopor que continha as drogas, pertencia ao nacional Dorivaldo da Silva Marques, que, contratou o motorista para fazer o transporte e fez questão de acompanhar a carga de pescados até o local de destino, logo, a prática criminosa resta plenamente configurada, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificar a conduta para o uso de drogas, pois seguramente tal quantidade de entorpecentes, apreendida pela autoridade policial não seria utilizada para consumo pessoal.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais, responsáveis pela prisão do apelante, em flagrante delito, com expressiva quantidade drogas, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – VALIDADE - DEPOIMENTOS QUE SE REVESTEM DE FÉ-PÚBLICA, CORROBORADOS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Reincidência que impede a aplicação do redutor – Regime inicial fechado mantido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu - Recurso defensivo desprovido. (TJSP - APR: 15020018720218260537 São Bernardo do Campo, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento:
30/05/2023
, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
30/05/2023
).

Por tais motivos, rejeito as alegações apresentadas.

02. DO PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa do apelante,
roga pela reforma na dosimetria da pena, pois alega que a mesma não foi dosada conforme os parâmetros legais nem jurisprudências por parte do juízo singular.

No caso em comento, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, em

05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e o pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos:

“No caso em tela, a culpabilidade do acusado não transborda os delitos da espécie. O acusado não possui antecedentes criminais. Não há informações nos autos que permitam a análise e valoração desta circunstância. Não há informações que permitam a análise e a valoração da conduta social e da personalidade. Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento da saúde de terceiros, que é o próprio tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para a majoração da pena-base. As circunstâncias do crime são inerentes à espécie. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais desta espécie.
A natureza e a quantidade da substância entorpecente (Art. 42, da Lei n.° 11.343/06) são fatores preponderantes no momento da dosimetria da pena, conforme previsto expressamente no art. 42 da Lei n.° 11.343/06. Considerando a grande quantidade de drogas apreendida em poder do acusado, principalmente para os padrões desta pequena e pacta cidade, quase um quilo de maconha, merece tal circunstância se valorada negativamente
”
. Assim, considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa
, quantum definitivo, ante a ausência de agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena”.

Com efeito, analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevaram a pena-base prevista para o crime de tráfico de drogas, apenas um pouco acima do mínimo legal, isto é, 07 (sete) meses e 70 (setenta) dias multa, entendo que o MM. Juiz
a quo
, agiu corretamente, pois como se sabe, a regra disposta no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, permite o acréscimo da pena-base, em razão da
natureza e da quantidade de drogas apreendidas
, como bem destacou o juízo singular em sua decisão, circunstâncias, que, entendo, justificam a elevação da pena-base.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1
. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
2.
In casu, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, e, considerando a quantidade de drogas apreendidas na residência do agravante (455g de maconha), a majoração da pena-base quanto a essa circunstância desfavorável, em 1 ano e 3 meses (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de tráfico de drogas), mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda.
Precedentes. 3. Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.804/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na significativa
quantidade
e na natureza das drogas - em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -,
não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida para o acusado.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 818.585/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 13/9/2023.).

PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DAS DROGAS
E MAUS ANTECEDENTES.
AUMENTO PROPORCIONAL
. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. VALIDADE. MINORANTE ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, a pena-base do delito de tráfico foi fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão acima do mínimo legal, tendo como fundamento a quantidade de drogas (98.953g de maconha)
e os maus antecedentes do paciente, diante do registro de uma condenação definitiva anterior (Processo n. 15880-64.2008),
consoante autoriza o art. 42 da Lei de Drogas
2. Esta Corte tem entendimento de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. Logo, não sendo primário o réu, não há ilegalidade na majoração da pena-base e, de fato, se mostra incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Recurso não provido. (AgRg no HC n. 834.027/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por estes motivos, verifica-se que a fixação da pena-base apresenta-se escorreita, e devidamente fundamentada em fatos concretos e idôneos acostados autos,
não havendo, neste ponto, nenhuma alteração a ser efetuada.

Na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena fixada em
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e o pagamento de
570 (quinhentos e setenta) dias-multa
, como bem decidido pelo juízo
a quo
, pois ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por fim, na terceira e última fase de dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, o juízo
a quo
, negou ao réu, ora apelante, a incidência da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, tornando definitiva a pena a ele aplicada em 05 (cinco) anos e 07 (sete) de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e o pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa.

Entretanto a defesa do apelante, busca o reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois alega que os fundamentos apresentados pelo juízo para rechaçar a utilização da regra em exame,
são genéricos e insuficientes.

Na espécie, o magistrado sentenciante afastou a incidência do §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, fundamentando sua decisão, nos seguintes termos:

“
Apesar de não ter sido objeto de pedido por parte da defesa, deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena, prevista no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, considerando a grande quantidade de drogas apreendida em poder do acusado, principalmente para os limites desta pacata cidade”.

Neste ponto, mais uma vez, entendo que não assiste razão ao apelante.

Após exame detalhado dos autos processuais, bem como da decisão mencionada alhures, que, entendo, apresenta fundamentos concretos e adequados, vê-se que resta impossibilitada a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois a quantidade de droga encontrada com o apelante, bem como sua natureza, deve ser levada em consideração para negar essa
benesse
ao recorrente, além do que, quantidade de entorpecente apreendida, mais de meio de quilo de cocaína, dívida em barras, que estava sendo transportada entre cidades do interior do Pará, camufladas dentro de uma carga de pescado, demonstra claramente que não se trata apenas de um pequeno drogas traficante, mas de alguém que se dedica a atividades criminosas ligadas ao comércio de entorpecentes.

Desta forma, mantenho a sanção corporal imposta ainda na primeira fase desta dosimetria, ou seja,
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
e pagamento de
570 (quinhentos e setenta) dias-multa
, dando a mesma como pena final e definitiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME
.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.
I. A materialidade encontra-se provada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para o entorpecente conhecido como “maconha”, após exame nos 05 tabletes de erva prensada apreendidos em poder da apelante, totalizando 378,300 gramas. A autoria está provada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão da apelante, os quais confirmaram em juízo a versão da acusação, esclarecendo que, durante uma ronda de rotina, visualizaram a recorrente com um embrulho na mão, em atitude suspeita. Ao procederam a abordagem policial, constataram que a apelante se encontrava com tabletes de “maconha”. Os depoimentos, somados as circunstâncias em se deu o flagrante, com grande quantidade de maconha, juntamente com rolos de linha, próprios para a confecção dos embrulhos de droga, mostram que a ré efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo

o porquê se falar em absolvição por falta de provas.

Precedentes;
DA PENA BASE

II. A pena base já se encontra fixada no mínimo legal, não havendo como reduzir a sanção inicial além do mínimo, dado o
óbice contido na Súmula 231 do STJ;

DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

III. A defesa ainda requereu o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração de dois terços. Todavia, observa-se que o pedido da defesa não merece provimento. Trata-se de grande quantidade de droga, mais especificamente, cinco tabletes de maconha prensada, claramente destinada a venda. As circunstâncias da prisão em flagrante, aliada a quantidade da droga, demonstram que a recorrente se dedica a atividade criminosa, não fazendo jus, portanto, ao benefício do art. 33, §4º da Lei de Drogas, que não se destina àqueles que fazem do tráfico, meio de vida.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004147-05.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2.
No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas
. 3. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria,
para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu no caso dos autos
.
4. Agravo regimental não provido
. (AgRg no HC n. 843.045/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

03. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA E PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Por fim, o apelante pleiteia pelo afastamento da pena de multa, bem como do pagamento das custas processuais, alegando que não tem condições econômicas para cumprir tais obrigações.

Todavia, tais pedidos não merecem prosperar.

É sabido que
a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, observa-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
ISENÇÃO PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas se o conjunto probatório se mostrar harmônico nesse sentido, inviabilizando a desclassificação delitiva para o de posse de drogas para uso próprio. O depoimento de agentes estatais (policiais) tem força probante sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Avaliadas adequadamente as circunstâncias judiciais, se justifica a pena-base fixada acima do mínimo legal, mormente quando parte delas lhes são desfavoráveis, e observado a quantidade de drogas na forma do art. 42 da Lei de Drogas.
Não há se falar em dispensa da pena de multa decorrente de imposição legal, sendo que eventual isenção de pagamento deve ser analisada na fase da execução da pena, quando devidamente comprovada a hipossuficiência do réu. Recurso não provido
. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000353-07.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 26/10/2022 (TJ-RO - APR: 00003530720218220005, Relator: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 26/10/2022)

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, verifica-se que de acordo com o entendimento esposado pelo C. STJ, no sentido de que o réu seja pobre no sentido da lei ou seja assistido pela defensoria pública, o que não é o caso dos autos, pois o apelante é assistido por advogado particular, não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas a suspensão destas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da sentença final, quando então, em não havendo condições para adimplir o pagamento do débito, restará prescrita a referida obrigação, além do que, tal questão deve ser suscitada perante o juízo das execuções penais, juízo competente para a sua análise.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 9.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/12/2023